Tribunal: TJDFT
Processo: 0701995-75.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Os atos que decorrem da atividade do fornecedor, ainda que não tenha contratados seus serviços, são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor por equiparação, conforme preceitua o artigo 2o, parágrafo único e artigo 17, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Segundo estabelece o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por outro lado, o inciso II do normativo impõe ao réu o ônus probatório da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Havendo inversão do ônus da prova, cabe ao réu comprovar que a autora contratou os seus serviços.
4. A reparação por danos morais implica a prática de uma conduta ilícita que ocasione na vítima vexame, constrangimento, humilhação ou dor que extrapolem os aborrecimentos hodiernos. Portanto, a sanção consiste na cominação de uma indenização, fixada judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e coibir fatos semelhantes que provoquem insegurança jurídica.
5. Os descontos indevidos em conta, embora seja situação desagradável, não implicam automaticamente a configuração do dano moral, sendo necessária a comprovação de que o fato ultrapassou os limites dos transtornos habituais da convivência em sociedade.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.